Tribunal: STF
Processo: HC 201532
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
TÍTULO CONDENATÓRIO – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Macapá/AP, no processo nº 0011984-81.2004.8.03.0001, pronunciou o paciente, ante os crimes dos artigos 121, § 2º, inciso II a IV (homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa), 121, § 2º, incisos II, IV e V, combinado com o artigo 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, mediante recurso que impossibilitou a defesa, praticado para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime), e 148 (sequestro e cárcere privado), por 3 vezes, do Código Penal.
    A defesa protocolou recurso em sentido estrito. Intimada para apresentar razões, não se manifestou. A Câmara Única do Tribunal de Justiça do Estado do Pará desproveu-o.
    O Tribunal do Júri condenou o paciente. O Juízo impôs a pena de 43 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado. 
    Negou-se provimento a apelação. O título condenatório transitou em julgado em 3 de setembro de 2019.
    Formalizada revisão criminal, a Secção Única do Tribunal de Justiça julgou improcedente o pedido – processo nº 0004244-16.2020.8.03.0000.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 497.773/AP. A Quinta Turma proveu parcialmente agravo, redimensionando a pena em 36 anos e 4 meses de reclusão. 
    O Relator negou seguimento ao habeas corpus nº 658.016/AP. A Quinta Turma desproveu agravo.
    O impetrante aponta constrangimento ilegal, ante a não apresentação, pelo advogado constituído, das razões do recurso em sentido estrito e a ausência de nomeação de defensor dativo para apresentá-las. Afirma inobservados o contraditório e a ampla defesa, referindo-se ao artigo 261 do Código de Processo Penal. Realça a iminência da prisão – processo nº 5000246-49.2020.8.03.0001.
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de contramandado de prisão. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade do processo-crime.
    2. O processo de origem tem curso na Comarca de Macapá, Estado do Amapá, e não Pará, como consta do cabeçalho. Retifiquem a autuação para constar a correta unidade da federação.
    A não apresentação das razões recursais e a ausência de designação de defensor dativo para apresentá-las, considerada a inércia do advogado constituído, encerram nulidade relativa, sujeita a preclusão. A defesa não se insurgiu em face do acórdão mediante o qual julgado o recurso, tampouco manifestou inconformismo na Sessão do Júri. A impugnação veio a ser veiculada somente por ocasião da revisão criminal.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator